Tribunal: STF
Processo: RE 98408
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. SENTENÇA ANTECIPADA. VETO REGIMENTAL
(ART-325, VIII, DO R.I.-S.T.F.). OFENSA AO ART-18, II, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO A APLICAÇÃO
DO ART-5. DO DECRETO-LEI N. 195/67. PREVALENCIA DA TESE DE QUE A
PUBLICAÇÃO PREVIA DO EDITAL PREVISTO NO MENCIONADO DISPOSITIVO E
NECESSARIA PARA A COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA E NÃO PARA A
REALIZAÇÃO DA OBRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.